Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-77.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005392-77.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL JOSE DE OLIVEIRA MUNHOZ - CPF: 015.070.981-11 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo embargante.

Este alega que o julgado foi contraditório ao afirmar que a embargada não o acusou de nenhum crime, sendo que no Boletim de Ocorrência menciona a apropriação indébita.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 186 e 187 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o julgado foi contraditório ao afirmar que a embargada não o acusou de nenhum crime, sendo que no Boletim de Ocorrência menciona a apropriação indébita.

No entanto, no acórdão assim ficou consignado:

A única prova existente nos autos é o BO, no qual a apelada em nenhum momento o acusa de qualquer crime; exerce apenas o direito de relatar os fatos.

Confira-se a sua declaração no ID. 176714909/910:

Na narrativa da apelada, verifica-se que em nenhum momento ela afirma categoricamente que houve apropriação indébita do veículo pelo embargante.

Há apenas a referência feita pelo próprio escrivão de que se tratava de
seguimento ao Boletim de Ocorrência nº2020.194378 de apropriação indébita
.

No entanto, não foi a apelada que fez essa acusação.

Muito diversamente, da leitura de outros trechos do
decisum
fica claro que não houve a imputação de nenhum crime pela apelada.

Confira-se:

Cumpre anotar que a apelada fez várias tentativas de entrar em contato com o apelante e que, diferentemente do que ele sustenta, seu celular não estava desligado, pois as mensagens eram entregues normalmente e as ligações completadas. Por conseguinte, foi negligente em não as responder.

Não se identifica nenhuma conduta inadequada da apelada; pelo contrário, o apelante é quem deu causa ao acontecido, pois se comprometeu a retornar no mesmo dia, alegou imprevisto que nem sequer especificou, e desapareceu por 24 horas.

No depoimento à Polícia, o empregador, Benjamin Zandonadi, afirmou que não tinha a intenção de representar criminalmente o apelante e não mencionou o crime de apropriação indébita.

E mais, “que o declarante afirma que soube do próprio Daniel por ligação telefônica, antes de localizar o veículo, que estaria fazendo uso de drogas e que passou a noite em boates da cidade, dessa forma o declarante justifica suas decisões tomadas no que se refere ao acionamento dos policiais militares e civil” (ID. 176714923).

A apelada não foi responsável pela abordagem por policial e pela detenção, pois, repita-se, jamais o acusou de crime algum, muito menos de furto, e, depois da lavratura do BO, não tem nenhuma ingerência sobre os atos praticados pela autoridade policial.

A prova oral produzida e os prints de conversas por whatsapp mostram que num primeiro momento a apelada ficou extremamente preocupada com a integridade física do apelante, tanto é que entrou em contato com hospitais; posteriormente, com as informações prestadas pela família, ficou apreensiva com o comportamento dele.

Assim, na hipótese dos autos identifica-se tão-somente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023